Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710395-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ARCANJO DA MATA AGRAVADO: INDUSTRIA BRASILEIRA DE INFLAVEIS NAUTIKA LTDA, MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela parte Agravada (id. 34923739). Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora